Tribunal: TJDFT
Processo: 0714362-02.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AFASTADAS. MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL MANTIDAS. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO DA PENA BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. DETRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A alegação de que o acusado é dependente químico, por si só, não é elemento suficiente para afastar sua imputabilidade penal. Não se fundamenta eventual valoração dos motivos (circunstância judicial) em favor do recorrente.
2. Não sendo acentuada a reprovabilidade da conduta delituosa do acusado, deve-se afastar a avaliação negativa da circunstância judicial da culpabilidade.
3. A motivação utilizada para justificar a exasperação relativa às circunstâncias do crime não deve ser mantida, tendo em vista que o fato de o réu ter estado no mesmo estabelecimento comercial das vítimas, antes dos fatos, não é capaz de agravar sua pena.
4. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta para a aplicação de fração de aumento maior, consoante entendimento consolidado no STJ.
5. Considerando que os crimes de roubo foram praticados mediante apenas uma ação, no mesmo contexto fático, porém, sobre o patrimônio de duas vítimas diferentes, é imperioso o reconhecimento da pluralidade de crimes, devendo ser aplicado o concurso formal próprio, nos termos do art. 70 do CP.
6. Sendo a pena superior a quatro anos de reclusão e o réu reincidente, justificada a fixação de regime mais gravoso, qual seja, o regime fechado.
7. Compete ao Juízo das Execuções Penais proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2o, do CPP, bem como realizar, se for o caso, a adequação do regime prisional, diante do cômputo do tempo de prisão provisória cumprido.
8. O réu é reincidente, com processo de execução penal em trâmite, o que reforça a competência do Juízo das Execuções Penais, uma vez que, após unificar as sanções impostas, estabelecerá o regime de cumprimento de pena, bem como decidirá acerca da progressão a regime mais brando e demais benesses da execução penal.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena do réu.